Tribunal: CARF
Processo: 19515.720461/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720461/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.947 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
PRO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste o cerceamento de defesa quando a autuação decorre exclusivamente da
análise de documentos elaborados pela própria contribuinte.
DIPJ X DCTF. DIFERENÇAS APURADAS
ENTRE O VALOR
DEMONSTRADO E O VALOR DECLARADO.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto
os valores a pagar informados em DCTF são considerados confissão de dívida
Tendo a fiscalização identificado que os valores declarados em DIPJ não
foram, no total ou em parte, oferecidos à tributação (DCTF), deve constituir o
crédito tributário através do lançamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO
DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, Por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720461/2014-34
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma como razões para decidir.
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 130/132), lavrados com
vistas à constituição de crédito tributário referente à tributos no montante de R$ 957.268,50
(novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo
os tributos acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e
juros moratórios.
A autoridade autuante identificou divergências entre os valores declarados em
DCTF e recolhidos via DARFs a título de IRPJ.
No curso da fiscalização, a contribuinte foi requisitada a justificar a divergência
supracitada, notadamente os valores de Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido a Pagar.
Mesmo após algumas prorrogações de prazos para apresentação de
documentos/informações, a contribuinte não apresentou justificativa para insuficiência de
recolhimento, sendo então efetuado o lançamento de ofício.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 151/181) alegando em síntese:
1) PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
a. alega que recebeu um envelope timbrado do Serviço Público Federal,
contendo: "Termo de Verificação Fiscal", os Autos de Infração, seus
anexos e o "Termo de Encerramento", e que esses documentos não são
suficientes para ensejar a autuação, evidenciando flagrante cerceamento
do direito de defesa e a desconsideração do devido processo legal;
2) DO MÉRITO - DA SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
DECLARADOS NA DIPJ E DCTF
a. DIPJ não tem o condão de confissão de dívida, tratando-se de mera
declaração acessória, e que sem a verificação dos lançamentos no Livro
Diário, o lançamento é irregular;
b. a DIPJ, por ser uma simples declaração e estar divorciada dos valores
registrados na contabilidade (Livro Diário), não possui amparo legal
para a tributação do IRPJ e da CSLL;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

c. os valores declarados na DIPJ podem sofrer alterações e por isto podem
ser retificados;
d. ressalta que o artigo 112 do CTN determina que, em caso de dúvida,
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado
Ao final fez o pedido:
“Por tudo isto, requer-se o cancelamento do Auto de Infração, protestando-se provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente apresentação
de demonstrativos, extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências,
vistorias, aditamentos, juntada de documentos e as que mais se fizerem necessárias.”
A DRJ considerou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o
crédito tributário lançado com Acordão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Inexiste o
cerceamento de defesa quando a autuação decorre exclusivamente da análise de
documentos elaborados pela própria contribuinte.
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. DIPJ X DCTF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
DIPJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Considerando que a DIPJ não se constitui
em confissão de dívida, constando a fiscalização que os valores nela declarados não
foram, no total ou em parte, oferecidos à tributação (por exemplo, declarados em DCTF,
esta sim uma confissão de dívida), deve constituir o crédito tributário através do
lançamento.
Os valores declarados pela contribuinte em sua DIPJ presumem-se verdadeiros. Trata-se
de presunção relativa (que admite prova em contrário), cujo efeito prático é inverter o
ônus da prova, cabendo à contribuinte provar que a verdade material é outra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua decisão, a DRJ afasta o cerceamento do direito de defesa afirmando que
a autuação se baseou exclusivamente em comparações entre valores presentes em
documentos fiscais elaborados pela própria Recorrente e ressalta que a própria impugnação é
uma “prova cabal” da ausência de cerceamento do direito de defesa.
Em seguida, na análise do mérito, afirma que a DIPJ realmente não é uma
confissão de dívida, de modo que apenas após constatada a divergência com os valores
oferecidos à tributação é que ocorre a autuação.
Afirma que os valores declarados em DIPJ presumem-se verdadeiros, sendo essa
presunção relativa, cabendo ao contribuinte, autor das informações prestadas à autoridade
tributária, o ônus da prova através de outros documentos que comprovariam a veracidade.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

Ciente do Acordão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 238/269) em
que reitera os argumentos apresentados na impugnação e ao final requer o provimento do
recurso e o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
A Recorrente tomou ciência do acordão em 29/10/2020 (fl. 235), tendo
protocolado o Recurso Voluntário em 24/11/2020, de modo que o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
Da análise dos autos é de extrema facilidade constatar que o Recurso Voluntário,
constitui-se uma reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados
pelo julgador de primeira instância.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §12,
inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação.
Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a contribuinte cerceamento do seu direito de defesa, pois não teriam sido
fornecidos todos os documentos que ensejaram a autuação.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

Conforme relatado, a autuação foi decorrente da comparação entre valores declarados
em DCTF e recolhidos via DARFs a título de IRPJ e os informados pela contribuinte na
DIPJ.
Ou seja, foi decorrente, exclusivamente, da análise de documentos elaborados pela
própria contribuinte, não sendo, portanto, necessário o fornecimento, pela fiscalização,
de outros documentos além dos já fornecidos.
Dessa forma, não se vislumbra, no caso em tela, o alegado cerceamento do direito de
defesa.
Além do mais, deve-se observar que o cerceamento ao direito de defesa deve ser
analisado in concreto, ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o
direito à ampla defesa da contribuinte.
E a prova mais cabal de que não houve cerceamento do direito de defesa é a própria
impugnação da contribuinte, na qual a interessada demonstra ter total conhecimento das
imputações que lhe foram feitas.
DO MÉRITO
Em sua defesa, a impugnante argumenta que:
A DIPJ não se constitui em confissão de dívida;
A autuação não deveria estar fiscal baseada em mera presunção, de modo que
fiscalização deveria tem comparado a DIPJ com a contabilidade da empresa (em
especial, o Livro Diário);
Os valores declarados na DIPJ seriam retificados, de acordo com o apurado por uma
empresa especializada;
O Auditor Fiscal não verificou se a contribuinte dispunha de créditos de IRRF sobre
prestações de serviços e/ou de aplicações financeiras;
O artigo 112 do CTN dispõe que, em caso de dúvida, interpreta-se de maneira mais
favorável ao acusado.
Em relação ao primeiro item, há que se observar que, de fato, a DIPJ não se constitui em
confissão de dívida. Assim, constando a fiscalização que os valores nela declarados não
foram, no total ou em parte, oferecidos à tributação (por exemplo, declarados em DCTF,
esta sim uma confissão de dívida), deve constituir o crédito tributário através do
lançamento, como no caso em tela.
Quanto ao segundo item, destaque-se que os valores declarados pela contribuinte em
sua DIPJ presumem-se verdadeiros. Trata-se de presunção relativa, ou seja, que admite
prova em contrário, cujo efeito prático é inverter o ônus da prova. Assim, cabe à
contribuinte provar que a verdade material é outra, ou seja, que os valores constantes da
DIPJ/2011 (em especial a apuração do IRPJ a pagar) não são verdadeiros, apresentando
a sua contabilidade e comprovando a sua veracidade. Trata-se de ônus da contribuinte, e
não dever da fiscalização.
Quanto ao terceiro item, destaque-se que a contribuinte não retificou a DIPJ/2011 ora
analisada (de n° 1520751), conforme pesquisa nas peças juntadas aos autos e os
sistemas da RFB.
Quanto ao quarto item, cumpre observar que a fiscalização aceitou os valores de IRRF
informados pela contribuinte na Ficha 14A de sua DIPJ/2011 (linha 29 – IRRF; linha 31
– IRRF por órgãos públicos Lei no 9.430/96; e linha 32 - IRRF demais entidades
públicas Lei n° 10.833/2003), a seguir sintetizados (valores em reais):
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

Se tais valores estavam equivocados, caberia à contribuinte provar, em face da
presunção de veracidade das informações constantes na DIPJ. Mas não o fez.
Por fim, quanto ao quinto item, não se vislumbra, no caso em tela, a aplicação do artigo
112 do CTN. Aliás, nem a própria contribuinte justifica a sua aplicação.
Assim, por todo o exposto, há que se manter integralmente o crédito tributário lançado.
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO
A contribuinte protesta “provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e as que mais se fizerem necessárias”.
Considerando tratar-se de pedido genérico, que não especifica a sua necessidade nem a
matéria controversa a ser analisada, e que os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação da livre convicção da autoridade julgadora, desnecessária a
produção de novas provas.
Ademais, nos termos do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada
pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de se considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se integralmente o crédito tributário lançado.
A Recorrente em sua peça recursal argumenta que a decisão da DRJ contraria
jurisprudência do CARF em situações em que ficou configurado o cerceamento do direito de
defesa, apresenta manifestações de ilustres juristas, bem como jurisprudência administrativa.
Sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de acórdãos do CARF,
que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos autos do processo respectivo em
que foram proferidos, este não se sobrepõe às prescrições legais.
O principal ponto está no fato de que o único argumento da Recorrente para arguir
cerceamento do direito de defesa está relacionado aos documentos que constavam do envelope
dos correios, quando afirma em sua peça recursal:
Importa esclarecer que os AUTOS DE INFRAÇÃO foram recebidos na Sede da
Empresa, por via postal, dentro de um envelope timbrado do SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL, em cujo conteúdo estava o “Termo de Verificação Fiscal”, os Autos de
Infração, seus anexos e o “Termo de Encerramento”.
Vale dizer que, quando do recebimento do envelope pelos correios, verificou-se,
também, que NÃO FORAM FORNECIDOS todos os documentos que ensejaram à
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.947 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720461/2014-34

autuação. Como já foi dito anteriormente, foram simplesmente entregues o “Termo de
Verificação Fiscal”, Autos de Infração, seus anexos e “Termo de Encerramento”.
Esse argumento dos documentos foi enfrentado na decisão de primeira instância
quando afirma que a autuação se baseou exclusivamente em comparações entre valores
presentes em documentos fiscais elaborados pela própria Recorrente e dessa forma,
acertadamente, negou a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, a peça recursal é uma cópia literal da impugnação, sendo que a
decisão em primeira instância foi cirúrgica na análise da questão.
Fica claro que a Recorrente poderia ter apresentado os livros fiscais que
comprovariam o erro nas informações da DIPJ, contudo não o fez.
Da mesma forma, concluo que, nos termos da faculdade garantida pelo § 12,
inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como
razões para decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de afastar as arguições
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 282
DF CARF MF
Original